Tribunal: TJMT
Processo: 1033119-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033119-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO NUNES RODRIGUES - CPF: 732.491.221-49 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA POR DUAS VEZES – INÉRCIA DA PARTE – FORA DO PRAZO, PEDIDO DE PARCELAMENTO – PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS – PONTOS NÃO CONHECIDOS – CONDENAÇÃO A CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA – SENTENÇA QUE ENVOLVE O NÃO PAGAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – CONDENAÇÃO AFASTADA – NA PARTE CONHECIDA RECURSO PROVIDO.

“A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANO NUNES RODRIGUES
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida contra
BANCO PAN S.A., que
indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 485, I do CPC e condenou o autor ao pagamento das custas.

Explica o apelante que requereu na inicial a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, que foi indeferida pelo juiz “a quo”, intimando-o para que, no prazo de 15 dias procedesse com a comprovação do recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único.

Em nova petição, requereu a concessão do benefício do parcelamento das guias de distribuição, de modo a garantir o seu direito de acesso à justiça. Contudo, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial, com a condenação as custas e despesas processuais.

Em síntese, requer ante os documentos juntados nos autos a concessão da justiça gratuita e o prosseguimento da ação; alternativamente que deferido ao autor o benefício do parcelamento das custas iniciais.

Se acaso mantida a sentença, argumenta, quanto a condenação as custas e despesas que:
“a r. decisão merece reforma, uma vez que mostra-se incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito ocorreu justamente pelo inadimplemento das custas iniciais, sobretudo, como no caso dos autos, quando a sentença terminativa precede a triangularização processual. Logo, condenar o apelante, já sancionado pelo não recolhimento das custas iniciais ao pagamento das despesas processuais, configura, no mínimo, dupla punição pelo descumprimento do mesmo ônus processual.”.

Defende que a sentença que cancela a inicial é de natureza administrativa e não tem condenação a custas e despesas.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
defiro
a Justiça Gratuita nesta Instância, ante aos documentos juntados.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CRISTIANO NUNES RODRIGUES
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movia contra
BANCO PAN S.A.,
indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 485, I do CPC e condenou o autor ao pagamento custas.

Quanto ao pleito de reforma da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita no 1a Grau,
não o conheço
, pois preclusa a matéria. Nos termos do artigo 1.015, V, a decisão que rejeita o pedido de Justiça Gratuita deve ser objeto de Agravo de Instrumento; contudo, a parte se manteve inerte.

Com relação à pretensão recursal de parcelamento das custas, também
não a conheço
.

Isso porque o parcelamento de custas se insere nas hipóteses de deferimento parcial da justiça gratuita; ou seja, quando verificado pelo magistrado que o pretendente suporta parcialmente as despesas processuais, conforme se infere do art. 98, §§ 5.o e 6.o, do CPC/2015.

No caso, partindo-se desta premissa, o parcelamento só pode ser admitido quando a parte ostenta hipossuficiência parcial; todavia, a juíza “a quo” indeferiu o pedido por duas ocasiões anteriores, e, ao invés de recorrer ou efetuar o preparo, a parte peticionou nos autos, fora do prazo, pelo parcelamento. Ocorre que a barreira da preclusão impede a análise da matéria, pois o pedido, conforme dito, fora realizado fora do prazo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INCONFORMISMO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS NESTA SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Insurge-se o autor contra a sentença que determinou o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pleito de gratuidade de justiça pelo juízo singular.

2. Demandante que busca exclusivamente o direito ao parcelamento das custas, a teor do art. 98, § 6o, do NCPC.

3. Pedido apresentado em momento processual inoportuno eis que tal medida já era possibilitada pelo Enunciado no 27, do Aviso 17/2006, do Fundo Especial deste Tribunal de Justiça, deixando ainda de ser interposto o recurso de agravo de instrumento face à decisão interlocutória que negou o benefício da justiça gratuita.

4. Além do mais, a renda mensal do autor se afigura incompatível com o parcelamento pretendido no presente recurso, mormente por inexistir demonstração de eventual modificação fática de sua situação econômica.

5. Desprovimento do recurso.” (TJ-RJ – APL 03438873120158190001 – 17a C.Cível – Rel. Desdor. Elton Martinez – DJ 30/06/2017).

Todavia, a tese de não cabimento da condenação em custas e despesas processuais, deve ser acolhida.

Isso porque o STJ fixou o entendimento de que a extinção do processo em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica na condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

No voto a Ministra Relatora, Nancy Andrighi explica que:

“Nesse passo, não se olvida que a simples extinção do processo sem resolução do mérito, em regra, não autoriza a desoneração do pagamento dos ônus sucumbenciais. No entanto, quando a extinção ocorre em virtude do não recolhimento das custas iniciais, a solução deve ser diversa, notadamente porque para essa hipótese a legislação processual já prevê consequência específica representada pelo próprio cancelamento da distribuição.”.

A ementa do acordão mencionado é a seguinte:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência. 3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

A propósito, a doutrina:
“Outrossim, o cancelamento da distribuição não gera ônus para o autor, visto que o valor das custas sequer pode ser inscrito em dívida ativa, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito do ente estatal arrecadante. O dispositivo é, pois, de interpretação restritiva, sendo o cancelamento da distribuição medida excepcional.”
. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.]. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2016)

Ante todo exposto, na parte que conheço,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para afastar a condenação do autor ao pagamento do ônus sucumbencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022